Tribunal: TJBA
Processo: 8008265-57.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008265-57.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO DOLABELA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PICCOLI

APELADO: DIEGO RAFAEL HUPFER e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO PRECIPITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jairo Dolabela da Silva contra sentença proferida em ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenizatória, movida por Diego Rafael Hupfer e outros. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, condenando o réu ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel, juros, correção monetária e astreintes, além de reconhecer direito ao ressarcimento de valores em favor do reconvinte. O apelante sustentou, em síntese, culpa concorrente dos autores pelo atraso, ausência de impedimento de acesso ao imóvel, inadimplência parcial dos autores e necessidade de reembolso por alterações no projeto. Pediu, ainda, a exclusão da multa penal e a liberação de valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção da prova pericial pelo réu, essencial à apuração das causas do atraso na entrega do imóvel, diante das alegadas modificações estruturais no projeto do imóvel, solicitadas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova técnica em demanda que versa sobre alterações estruturais em imóvel compromete a completa formação do convencimento judicial, configurando cerceamento de defesa.

4. A prova técnica requerida revela-se indispensável à elucidação da controvérsia sobre a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, sendo o julgamento realizado precipitadamente, sem a regular instrução do feito.

5. O art. 373, II, do CPC, impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso, restou inviabilizado pela ausência de apreciação do pedido de prova pericial.

6. O julgamento proferido violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV), tornando imperiosa sua anulação para a regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da lide sem apreciação de pedido de prova pericial essencial à apuração dos fatos controvertidos, especialmente em demandas envolvendo modificação do projeto inicial do imóvel.

2. A realização de prova técnica é indispensável para apurar se alterações solicitadas impactaram o cronograma da obra, sendo necessário o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

3. A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença mesmo de ofício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001790-85.2021.8.26.0383, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 11.01.2024; TJ-SC, Apelação nº 0006262-52.2013.8.24.0038, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 30.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000360-83.2019.8.11.0093, j. 12.03.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR
, de ofício, a sentença vergastada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito e posterior julgamento, ficando
PREJUDICADA
a análise do recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça